Tribunal: TJSP
Processo: 1004072-43.2018.8.26.0079
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH - Procedimento administrativo para suspensão do direito de dirigir – Portaria Eletrônica no 0812000326/12 – Alegação de ocorrência da prescrição intercorrente tendo em vista o transcurso de prazo superior a três anos, nos termos da Resolução CONTRAN no 404/2012, bem como da Deliberação CONTRAN no 163/2017 – Inaplicabilidade das normas – Observância da Resolução

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH - Procedimento administrativo para suspensão do direito de dirigir – Portaria Eletrônica no 0812000326/12 – Alegação de ocorrência da prescrição intercorrente tendo em vista o transcurso de prazo superior a três anos, nos termos da Resolução CONTRAN no 404/2012, bem como da Deliberação CONTRAN no 163/2017 – Inaplicabilidade das normas – Observância da Resolução CONTRAN no 182/2005 – Prazo prescricional de cinco anos - Prescrição inocorrente - Precedentes desta C. Corte – R. Sentença reformada.

Recurso oficial provido.